Tribunal: TJDFT
Processo: 0701494-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL EM CONSIGNAÇÃO. SUPOSTA FRAUDE DA EMPRESA INTERMEDIADORA. PAGAMENTO DA QUANTIA. BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENUMERADOS NO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Ausentes a verossimilhança das alegações da parte recorrente e o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
2. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.